Tribunal: TJES
Processo: 0001682-27.2019.8.08.0001
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001682-27.2019.8.08.0001

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TICKET SERVICOS SA

APELADO: DIAS & FALQUETO LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA – PRESCRIÇÃO – MATÉRIA PRECLUSA – CONTRATO ELETRÔNICO – AUSÊNCIA DE PROVA DO AJUSTE – PESSOA JURÍDICA – DANOS MORAIS EVIDENCIADOS – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VERBA INDENIZATÓRIA REDUZIDA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, PARCIALMENTE PROVIDO.

1 – Não se conhece do recurso no que diz respeito à prescrição, eis que expressamente afastada quando da prolação da decisão saneadora transitada em julgado, ante o não conhecimento do agravo de instrumento ao seu tempo manejado.

2 – Em relação à contratação do serviço Ticket Parceiro, a não ser documentos unilateralmente produzidos pela parte recorrente, “capturas de tela” aduzidas à contestação não se demonstram hábeis à comprovação da avença, notadamente porque
“[...]A jurisprudência do STJ estabelece que a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade.[...]” (AgInt no REsp n. 2.176.537/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.

3 – A formalização de serviço não contratado que privou a autora por anos de vultosa quantia em dinheiro, tendo ela que se socorrer de empréstimos bancários denota prática de ato passível de indenização por danos morais, cuja quantia, todavia, deve ser reduzida para o valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

4 – Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, parcialmente provido.

Vitória, 13 de outubro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0001682-27.2019.8.08.0001

Apelante:

Ticket Serviços S/A

Apelada:

Dias Falqueto Ltda.

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Afonso Cláudio/ES que, apreciando ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida, julgou parcialmente procedentes os pedid
os autorais
“[...]para CONDENAR a ré ao pagamento de correção monetária e juros sobre os valores retidos no cartão ticket parceiro no período não prescrito (27/08/2014 a 11/10/2019), a serem apurados em liquidação de sentença, com aplicação de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais)
[...]”
(ID. 15130562)

Em suas razões recursais, o apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente a higidez da contratação do serviço Ticket Parceiro pela recorrida; que no caso vertente não se aplica a prescrição quinquenal, mas sim trienal como prescreve o art. 206, III e IV, do CC; que não foi comprovado o dano moral e a verba indenizatória foi fixada em quantia exorbitante. (ID. 15130563)

Contrarrazões pela incolumidade da sentença. (ID. 15130569)

É, no que importa, o relatório. Inclua-se em pauta.

Vitória, 11 de setembro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, a hipótese versa sobre apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedid
os formulados na
ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais ajuizada pela recorrida,

“[...]para CONDENAR a ré ao pagamento de correção monetária e juros sobre os valores retidos no cartão ticket parceiro no período não prescrito (27/08/2014 a 11/10/2019), a serem apurados em liquidação de sentença, com aplicação de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$40.000,00 (quarenta mil reais)
[...]”
(ID. 15130562)

O apelante persegue a reforma da sentença sustentando basicamente a higidez da contratação do serviço Ticket Parceiro pela recorrida; que no caso vertente não se aplica a prescrição quinquenal, mas sim trienal como prescreve o art. 206, III e IV, do CC; que não foi comprovado o dano moral e a verba indenizatória foi fixada em quantia exorbitante. (ID. 15130563)

Quanto à alegada prescrição, tenho que trata-se de matéria preclusa, eis que expressamente afastada quando da prolação da decisão saneadora de fls. 636/643, contra a qual o apelante manejou o agravo de instrumento nº
5003294-10.2022.8.08.0000 que
, todavia, não foi conhecido por irregularidade formal.

Em relação à
contratação do serviço Ticket Parceiro, a não ser documentos unilateralmente produzidos pela parte recorrente, “capturas de tela” aduzidas à contestação, não se demonstram hábeis à comprovação da avença, notadamente porque
“[...]A jurisprudência do STJ estabelece que a assinatura digital de contrato eletrônico deve ser certificada por autoridade credenciada para garantir sua validade e autenticidade.[...]” (AgInt no REsp n. 2.176.537/PR, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

Assim, tenho por acertada a sentença aao concluir que

“[...]caberia à ré apresentar provas robustas da efetiva contratação, como documento assinado pelo representante da autora ou gravação de ligação telefônica que demonstrasse inequivocamente o consentimento para a modificação contratual, principalmente diante da inversão do ônus. A tela de sistema apresentada, produzida unilateralmente pela ré, tem valor probatório limitado[...]. Além disso, fortalece a versão da autora o fato de que seria economicamente irracional para uma empresa de pequeno porte deixar valores significativos (R$434.243,88) inacessíveis, especialmente quando, no mesmo período, realizou empréstimos bancários, conforme documentos juntados aos autos. Também merece destaque o fato de que a autora, ao contatar a requerida para negociar as tarifas do ticket alimentação em agosto de 2019, foi surpreendida com a informação de que havia um saldo acumulado considerável no cartão ticket parceiro, o que corrobora a alegação de desconhecimento da contratação.[...]”

No que diz respeito aos danos morais, da mesma forma, concordo com o Julgador de origem quando assentou que
“[...]a privação de acesso a valores significativos (R$434.243,88) por quase 5 anos causou danos à reputação e à operação da empresa autora, comprometendo sua capacidade financeira e sua credibilidade no mercado. A existência de empréstimos bancários no período corrobora a alegação de dificuldades financeiras enfrentadas pela autora, possivelmente agravadas pela indisponibilidade dos recursos retidos no cartão ticket parceiro.[...]”

Entretanto, entendo que tal constatação não autoriza a estipulação da quantia de R$40.000,00 (quarenta mil reais) a título reparatório, montante que considero efetivamente exacerbado para a hipótese dos autos.

Assim, considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, entendo que a indenização por danos morais devida pelo apelante à recorrida deve ser reduzida para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais), por reputar que a quantia se amolda aos comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo, portanto, o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida, sem que se traduza, todavia, em enriquecimento indevido da autora.

Pelo exposto, conheço em parte da apelação cível e, nesta parte,
dou-lhe parcial provimento
para, reformando parcialmente a sentença atacada, reduzir o valor da condenação do apelante na indenização por danos morais à autora para o montante de R$10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 13.10.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.